Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731176-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: VITOR TADEU LIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VITOR TADEU LIM, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo n. 0755929-20.2024.8.07.0016, que, para garantir a efetividade das medidas protetivas concedidas à ex-mulher, Rayanna Itayna Vieira de Brito, determinou que as visitas aos filhos comuns pelo genitor, ora impetrante, sejam realizadas por intermédio de terceira pessoa (ID 62187694). Em suma, narra que Rayanna o denunciou por violência psicológica contra a mulher e solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em plantão judicial com base em declarações caluniosas da ofendida, sem que fosse ouvido, estando obrigado, pois, a manter uma distância mínima de 300 metros da ex-mulher, e proibido de contatá-la por qualquer meio de comunicação, sob pena de decretação da prisão preventiva. Informa que interpôs recurso em sentido estrito contra a referida decisão, recebido como reclamação criminal pela autoridade impetrada, oportunidade em que a juíza manteve a decisão, determinando, outrossim, que as visitas do genitor aos filhos em comum sejam realizadas por terceira pessoa para garantir a efetividade das medidas protetivas de distanciamento mínimo e proibição de contato concedidas à vítima. Sustenta que a ex-mulher utilizou a Lei Maria da Penha de forma desvirtuada para prejudicar o ex-marido, como meio de retaliação decorre da ação judicial para a modificação de guarda dos filhos, o que configura crime de denunciação caluniosa e má-fé. Assevera que as medidas impostas são desproporcionais e prejudicam os direitos do impetrante e de seus filhos, além de contrariar o princípio do melhor interesse da criança, conforme artigo 227 da Constituição Federal, especialmente porque um dos filhos é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Destaca que a situação narrada no boletim de ocorrência não existiu, conforme prints de conversa via whatsapp, revelando-se, assim, desnecessárias ou inadequadas as medidas determinadas. Acrescenta não ter sido ouvido pela autoridade policial ou judicial, o que infringe seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Conclui que a decisão impetrada viola o direito líquido e certo do impetrante de visitar seus filhos sem a interferência de terceiros. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida em 22/07/2024 pela autoridade impetrada, que determinou que as visitas do genitor aos filhos sejam realizadas por intermédio de uma terceira pessoa. No mérito, a concessão da segurança, a fim de garantir o direito de visita sem a intervenção de terceiros, assegurando-se, assim, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como o bem-estar dos menores. A ação mandamental veio desacompanhada do recolhimento do preparo (RITJDFT, art. 69, V). É o relatório. DECIDO. O presente mandamus não merece ser admitido. Como cediço, o mandado de segurança é remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida, mormente em caráter antecipatório, de prova pré-constituída e relevante fundamentação, além do risco de ineficácia do provimento final (Lei 12.016/2009, artigo 7o, inciso III). Com efeito, a ação mandamental, em razão das peculiaridades da via constitucional, não admite dilação probatória ou inversão do ônus da prova, motivo pelo qual deve o impetrante, já na exordial, comprovar a existência de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, a fim de obter a tutela jurisdicional pretendida. Ora, a tese de que as medidas protetivas são desnecessárias porque a vítima teria procedido com uma denunciação caluniosa contra o impetrante requer dilação probatória, o que torna inadequada a via do mandado de segurança. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Lei do Mandado de Segurança: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Outrossim, o enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. É certo que inexiste recurso específico para impugnar decisão que analisa os pedidos de Medida Protetiva de Urgência. Todavia, a jurisprudência tem admitido a insurgência por meio de reclamação. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ILEGITIMIDADE DA MADRASTA. GENITOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VÍTIMA FILHA DO RECLAMANTE. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NO MÉRITO PREJUDICADA. 1. A reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência. 2. Não é parte legítima a figurar no polo ativo da reclamação pessoa não mencionada na restrição imposta pela decisão que se busca reformar. 3. Expirado o prazo de validade da medida de suspensão de visita, com o indeferimento de sua prorrogação, opera-se a perda superveniente do objeto da reclamação. 4. Reclamação parcialmente conhecida e, nesta parte, prejudicada. (Acórdão 1411254, 07420803420218070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) In casu, o impetrante interpôs “recurso em sentido estrito” contra a decisão que deferiu as medidas protetivas, olvidando-se do rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. Nada obstante, ante o princípio da fungibilidade, a autoridade impetrada recebeu aludido recurso como reclamação criminal, determinando a intimação da parte adversa para a apresentação de contrarrazões e, após manifestação do Ministério Público, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (ID 62187694). Veja-se que a petição recursal recebida como reclamação contêm as mesmas teses trazidas na presente ação mandamental, requerendo, ao final: 4.1 Sejam conhecidas as razões do presente Recurso em Sentido Estrito, deferindo-se o pedido de reconsideração da decisão que impôs as medidas protetivas de urgência, com a consequente revogação ou alteração delas, de modo a permitir a manutenção do convívio saudável entre o “ofensor”/recorrente e seus filhos, e que permita o contato entre os genitores para fins de cuidados recíprocos da prole, em especial, considerando a guarda compartilhada a condição de um dos filhos com TEA;. (ID 62187703, p. 14/15). Registre-se que apesar de o impetrante requerer no presente writ a concessão de visita sem a intervenção de terceiros, o pedido deduzido na reclamação é mais amplo, abrangendo, portanto, o presente requerimento. Destaca-se, ainda, que o mandado de segurança criminal pode ser admitido em caso de decisões teratológicas, manifestamente ilegais ou com abuso de poder, o que não se verifica in casu. Nesta senda, a ausência de demonstração de qualquer direito líquido e certo, atrelada à impetração do presente mandado de segurança criminal em clara substituição à reclamação que já se encontra em tramitação, impossibilita a admissão do presente mandamus. Indefiro, pois, a petição inicial, com fulcro nos artigos 5o, inciso II, e 10 da Lei 12.016/2009; 89, inciso III, e 226, inciso I, do RITJDFT. Sem honorários e sem custas. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora